Tribunal: TJDFT
Processo: 0721929-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVEL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INAPLICABILIDADE. INCREMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. CONTRATO FIRMADO NA FORMA ELETRÔNICA. CONDIÇÕES PREVIAMENTE ESTABELECIDAS. ASSINATURA. SENHA PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. DÍVIDA DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Pelo Princípio da Dialeticidade, incumbe à parte recorrente, ao aviar sua irresignação, impugnar os fundamentos que nortearam a instância a quo, demonstrando quais os argumentos poderiam determinar a sua modificação, guardando a devida correspondência. 1.1 A mera reprodução da defesa apresentada em primeiro grau, por si só, não implica necessariamente violação ao princípio da dialeticidade, desde que, a partir da leitura das razões do recurso, seja possível extrair quais os fundamentos da sentença estão sendo questionados e por quais motivos. Preliminar rejeitada.
2. Conforme a Teoria Finalista, o termo “destinatário final” não é apenas o destinatário fático, mas o destinatário fático e econômico, de modo que para ser considerado consumidor não basta retirar o produto ou serviço da cadeia de consumo, devendo, também, utilizar o produto ou serviço como destinatário final. A utilização dos serviços fornecidos pelo Apelado como incremento para a atividade empresarial desenvolvida pelo Apelante não autoriza a flexibilização do conceito de consumidor, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso.
3. A ação monitória para tutelar o direito afirmado deve fundamentar-se em prova escrita idônea a provocar no magistrado a certeza do crédito cobrado. 3.1. O documento que autoriza o ajuizamento de ação pelo rito da ação monitória não tem forma específica, bastando que demonstre razoavelmente a existência da obrigação.
4. Na hipótese, o negócio jurídico restou devidamente comprovado, com a juntada aos autos do contrato de abertura de conta corrente, extratos bancários, crédito do empréstimo disponibilizado na conta corrente do apelante, planilha de débitos e contrato eletrônico.
5. Recurso conhecido e desprovido.